Tribunal: STF
Processo: RE 657103
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INGRESSO. PROCESSO SELETIVO. VAGAS. APROVEITAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLAÚSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.